Tribunal: TJSP
Processo: 1096295-49.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Acidente ferroviário - Atropelamento - Ação de indenização por danos materiais e morais - Demanda de companheira e filhos de vítima fatal, em face de prestadora de serviço público - Sentença de parcial procedência - Responsabilidade civil do Estado pelo fato do serviço – Matéria de direito público - Incompetência desta Seção de Direito Privado – Resolução no 623/2013, art. 3o, I.7 - Competência

Ementa:
Acidente ferroviário - Atropelamento - Ação de indenização por danos materiais e morais - Demanda de companheira e filhos de vítima fatal, em face de prestadora de serviço público - Sentença de parcial procedência - Responsabilidade civil do Estado pelo fato do serviço – Matéria de direito público - Incompetência desta Seção de Direito Privado – Resolução no 623/2013, art. 3o, I.7 - Competência da Seção de Direito Público, deste TJSP - Reconhecimento.

Apelos não conhecidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000160942
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1096295-49.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes/apelados MARIA SOLANGE RAMOS (JUSTIÇA GRATUITA),
ANA PAULA RAMOS DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), JESSICA
RAMOS DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), JISELE RAMOS
(JUSTIÇA GRATUITA), PAULO ROBERTO RAMOS DOS SANTOS
(JUSTIÇA GRATUITA), WANDERSON RAMOS DOS SANTOS
(JUSTIÇA GRATUITA) e WENDER RAMOS DOS SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado/apelante RUMO MALHA PAULISTA S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram dos
recursos e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
38.984
Apelação no 1096295-49.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Juízo de origem: 29a Vara Central Cível
Apelantes e Apelados: Rumo Malha Paulista S/A; Paulo Roberto
Ramos dos Santos e outros
Classificação: Acidente ferroviário Reparação de danos
r
EMENTA: Acidente ferroviário - Atropelamento -
Ação de indenização por danos materiais e morais -
Demanda de companheira e filhos de vítima fatal, em
face de prestadora de serviço público - Sentença de
parcial procedência - Responsabilidade civil do Estado
pelo fato do serviço Matéria de direito público -
Incompetência desta Seção de Direito Privado

Resolução no 623/2013, art. 3o, I.7 - Competência da
Seção
de
Direito
Público,
deste
TJSP
-
Reconhecimento.
Apelos não conhecidos.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recursos de apelação interpostos nos
autos da ação de indenização por danos materiais e morais
decorrentes de acidente ferroviário, ajuizada por Paulo Roberto
Ramos dos Santos e outros em face de “Rumo Malha Paulista
S/A”, onde proferida sentença que julgou parcialmente
procedentes as pretensões deduzidas para condenar a ré ao
pagamento da quantia de 500 salários mínimos, corrigida
monetariamente desde a prolação e acrescida de juros legais
mora contados do evento danoso; condená-la ao pagamento de
pensões mensais no valor do salário da vítima, até a autora Maria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Solange Ramos completar 71 (setenta e um anos) de idade, desde
a data do evento até a liquidação, com juros moratórios legais e
correção monetária computados do evento danoso, além das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em 10% do valor atribuído à causa fls. 115/116, com embargos
de declaração parcialmente acolhidos às fls. 120.
Aduzem autores e ré que o julgado merece
reforma, a teor das razões expostas às fls. 122/126 e 126/171.
Contrarrazões às fls. 281/284 e 285/297.
Às fls. 312 consta petição protocolada pelos
autores, requerendo a desistência do reclamo.
É o relatório.
Os apelos não estão em termos de ser conhecidos,
por não ser esta Seção competente para julgá-los em seu mérito.
Demanda ajuizada ao argumento de que em
16.04.2017 o companheiro e genitor dos autores, Carlos Roberto
Pereira dos Santos, foi atropelado por trem de propriedade da
empresa ré, sendo que faleceu no local em decorrência de ter
experimentado lesões gravíssimas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
De acordo com a inicial, o local do atropelamento
não possuía sinalização, fiscalização ou medidas de segurança
aptas a preservarem a integridade física dos transeuntes.
Por entender que o acidente ocorreu em virtude
de falha na prestação dos serviços por parte da ré, concessionária
de serviço público de transporte ferroviário, conforme consta do
breve relatório acima, postulou por sua condenação ao
pagamento de indenizações.
Na hipótese, tenho que matéria não se confunde
com
acidente
envolvendo
veículos
automotores
ou
atropelamento de pedestre em via pública, enquadrando-se como
caso de responsabilidade civil do Estado decorrente de ilícito
extracontratual, regida pelo Direito Público e não pelo Direito
Privado.
Nos termos da Resolução no 648/2014, que
distribuiu a competência das câmaras deste Egrégio Tribunal de
Justiça, compete à Seção de Direito Público processar e julgar as
ações desse jaez, conforme art. 3o, I.7.
Nesse sentido é o recente precedente do C. Órgão
Especial: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
REPARAÇÃO
DE
DANOS
EM
FACE
DE
CONCESSIONÁRIA
DE
SERVIÇO
PÚBLICO
DE
TRANSPORTE
FERROVIÁRIO
DE
CARGA
-
ATROPELAMENTO
EM
VIA
FÉRREA
-
SUPOSTA
NEGLIGÊNCIA QUANTO ÀS MEDIDAS DE SEGURANÇA
E SINALIZAÇÃO NAS FAIXAS DE DOMÍNIO DA
FERROVIA - TEMA QUE SE INSERE NA COMPETÊNCIA
DA
SEÇÃO
DE
DIREITO
PÚBLICO
-
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO PELO FATO
DO SERVIÇO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 3o, INCISO I,
ITEM 'I.7', DA RESOLUÇÃO N° 623/2013 DO ÓRGÃO
ESPECIAL - PRECEDENTES - CONFLITO PROCEDENTE,
RECONHECIDA
A
COMPETÊNCIA
DA
CÂMARA
SUSCITANTE". "A redação do artigo 5o, inciso III, item
III.15, da Resolução no 623/2013 conduz à intelecção no
sentido de ocorrência de colisão entre veículos em movimento,
ainda que pertinente a responsabilidade civil do Estado,
concessionárias e permissionárias de serviços, afigurando-se
imprescindível investigar a causa de pedir para se estabelecer a
competência do órgão fracionário respectivo. Incumbiria, por
exemplo, à Seção de Direito Privado julgar acidente
envolvendo veículo pertencente a uma concessionária que
atingisse outro de propriedade particular, ou atropelasse
determinado pedestre em via pública, desde que debitada a
culpa ao preposto da concessionária, afastada a hipótese

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
clássica da faute du service dos franceses". (TJSP; Conflito
de competência cível no 0021188-88.2019.8.26.0000; Relator
Renato Sartorelli; Órgão Especial; j. 28.08.2019).
Ante o exposto, salvo melhor juízo, não conheço
dos apelos e determino sejam os autos redistribuídos a uma das
Colendas Câmaras integrantes da Seção de Direito Público, deste
Egrégio Tribunal de Justiça.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica